Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL E DESTITUIÇÃO DO CARGO DE SÍNDICO. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE VOTAÇÃO NA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALIDADE DA DELIBERAÇÃO.
1. Sendo válidas a convocação, a assembleia e a votação condominial, não se verifica ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do cargo de síndico, devendo prevalecer a vontade soberana da maioria dos votantes.
2. Apelação não provida.